Tribunal: STF
Processo: AI 224468
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O SALDO DAS CONTAS DO FGTS, COM BASE NO IPC. ALEGADA
AFRONTA A PRECEITOS DA CF/88.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida a
aferição de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.